Tribunal: TJMT
Processo: 1015413-24.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015413-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), JAIME RODRIGUES NETO - CPF: 451.872.581-68 (AGRAVANTE), JOÃO GOMRS JUNIOR (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), JOAO GOMES JUNIOR - CPF: 432.754.351-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL DO EMBARGANTE/DEVEDOR – VERBA ORIUNDA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

O salário é impenhorável, ressalvadas as hipóteses de servir para o pagamento de dívida alimentícia ou de superar a quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JAIME RODRIGUES NETO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução nº 1006899-70.2021.8.11.0004, manejados em face de
JOÃO GOMES JUNIOR
, indeferiu o pedido de liberação imediata dos valores penhorados no processo de execução de nº 1002696-02.2020.811.0004.

Para tanto, o agravante insiste que a penhora se deu sobre créditos de natureza salarial, sobre o qual incide a regra da impenhorabilidade absoluta, sendo medida de rigor, a liberação dos valores em questão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gravita em torno do acerto ou não da decisão que não reconheceu a impenhorabilidade da quantia bloqueada
on line
na conta bancária do agravante, o qual diz ser proveniente de verba salarial, na condição de parlamentar municipal.

Acerca da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, o inciso IV, artigo 833, do Código de processo civil, dispõe que:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

IV -
os vencimentos
, os subsídios, os soldos,
os salários
,
as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

(...)

§ 2
o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8
o
, e no
art. 529, § 3
o
.

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que o salário é impenhorável, ressalvadas as hipóteses de servir para o pagamento de dívida alimentícia ou de superar a quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Assim, como o valor penhorado nas contas do agravante não excedem o patamar de 50 salários mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer-se a impenhorabilidade dos proventos recebidos na condição de vereador do município de Barra do Garças-MT.

Nesse sentido, importa destacar os recentes precedentes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM, QUE DETERMINOU A PENHORA SOBRE PARTE DO SALÁRIO DO AGRAVANTE.
Conforme orientação desta e. Câmara e do STJ (RESP N. 978.689/SP) é impenhorável o salário.
(N.U 1013554-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – INVIABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO NÃO PROVIDO
. “É inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
(REsp n. 978.689/SP). (N.U 1012310-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

Por essa razão é que a decisão de piso deve ser reformada, a fim de que seja obstada a penhora de quantias que recaiam sobre os proventos de salário do agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e revogar a ordem de penhora sobre verbas salarias do embargante, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021